Tribunal: STF
Processo: ARE 1570030
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal - Sinditelebrasil opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele formalizado, por entender que o acórdão originário decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da cobrança do adicional de 2% (dois por cento) devido ao FECP.



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta omissão no pronunciamento embargado quanto à previsão contida nos artigos 79, 82, caput e §1º e 83 do ADCT, no sentido de que a incidência do adicional ao FECP seria exclusiva sobre serviços supérfluos, e não sobre os serviços essenciais. Advoga que a cobrança do adicional deveria ser suspensa a partir do advento da LC 194/2022. Assevera que a questão em debate é diversa e independente daquela decidida no Tema 1.305 de repercussão geral. Postula o acolhimento dos embargos para que, sanadas as omissões ventiladas, seja declarada a impossibilidade da cobrança do adicional de ICMS para o FECP, sobre os serviços de telecomunicação, em razão da natureza essencial do serviço, subsidiariamente requer a suspensão do julgamento do recurso extraordinário até o julgamento da ADI 7.077.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas. Conforme ressaltei no pronunciamento embargado, Tribunal de Justiça do Estado Estado de Mato Grosso do Sul concluiu ser constitucional o adicional de 2% (dois por cento) do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, sobre os serviços de telecomunicações, amparado pela Lei estadual n. 1.810/1997.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que a Emenda Constitucional n. 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados-Membros e pelo Distrito Federal, destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza. 



    Na linha do entendimento consolidado nesta Corte, as leis estaduais instituidoras dos adicionais de ICMS destinados ao financiamento dos Fundos de Erradicação e Combate à Pobreza, ainda que posteriores às Emendas Constitucionais n. 33/2001 e n. 42/2003, serão válidas naquilo em que não conflitarem com essas e até que sobrevenha lei complementar federal disciplinadora da matéria.



    Na decisão embargada, esclareci que o Plenário do STF reafirmou sua jurisprudência no julgamento do RE 592.152, paradigma do Tema n. 1.305/RG, no sentido da validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003. 



    Acresce ressaltar que o Supremo, ao apreciar o RE 714.139, Tema n. 745/RG, fixou tese no sentido de que adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Nos termos da tese, considerado o caráter essencial da energia elétrica, e em razão da eficácia negativa da seletividade, não poderia ela ser submetida a alíquota superior àquela incidente sobre as operações em geral. 



    Ademais, no julgamento monocrático do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.485.461/BA, o Ministro Luiz Fux, Relator, enfatizou que “referida tese [Tema 745 da repercussão geral] não se aplica ao adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza. É assente nesta Corte a convalidação pela Emenda Constitucional 42/2003 dos adicionais de alíquota do ICMS destinados aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal” (DJe 11.4.2024)



    Assim, nos termos da jurisprudência deste Pretório Excelso, o julgamento do Tema 745 da repercussão geral não afetou a legitimidade da cobrança do adicional de ICMS destinado aos fundos de combate à pobreza sobre os serviços essenciais, tais como nos de fornecimento de energia elétrica ou de telecomunicações. Veja-se:



    (...) LEI COMPLEMENTAR 37/2003 DO ESTADO DO CEARÁ. ADICIONAL DE 2% SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS DESTINADA AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FECOP. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL INSTITUÍDA ANTES DA EC 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Plenário desta CORTE, no RE 714.139-RG (Tema 745, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/3/2022), fixou a seguinte tese: Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 



    (...) 3. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que as leis estaduais anteriores à EC 42/2003 que criaram os Fundos de Combate à Pobreza foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003. 



    4. No que toca às leis estaduais posteriores às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT. 



    5. A Lei Complementar do Estado do Ceará 37/2003 foi instituída antes da EC 42/2003; assim, em face da convalidação da norma estadual por essa emenda constitucional, é possível a cobrança pelo Estado do Ceará do adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota do ICMS, destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP, em operações relativas ao serviço de energia elétrica. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.467.163 AgR, Primeira Turma, ministro. Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei) 



    Para além disso, no tocante ao pedido de suspensão dos autos em razão da pendência dos embargos de declaração na ADI 7.077, saliento que tal julgado não tem o condão de influenciar no desfecho da presente demanda. O pronunciamento embargado foi decidido com arrimo na jurisprudência desta Suprema Corte que valida a exigência do adicional de ICMS destinado a fundos estaduais de combate à pobreza, conforme art. 4º da EC 42/2003. Outrossim, também não há falar afastar as cobranças dos adicionais de ICMS a partir do advento da LC 194/2022.



    Ademais, ainda que a recorrente aponte omissão no pronunciamento embargado, não procede a arguida falta de manifestação, de modo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de fundamentação. O Supremo possui jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações das partes, bastando demonstrar os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema 339/RG.



    Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante. Citei, inclusive, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte no mesmo sentido da decisão impugnada. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente